Tribunal: TJDFT
Processo: 0738475-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. INGRESSO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO VÁLIDO. CRIME PERMANENTE. AUTOBUSCA. LAPSO TEMPORAL DA PRISÃO. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE ATENUANTE. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
2. Os pedidos recursais incluem: (i) declaração de nulidade do ingresso domiciliar; (ii) nulidade da “revista pessoal”; (iii) ilegalidade do lapso temporal até a apresentação à autoridade; (iv) insuficiência probatória; (v) revisão da dosimetria, quanto à conduta social e à valoração da natureza e quantidade da droga; (vi) reconhecimento do tráfico privilegiado; (vii) reconhecimento da atenuante da confissão; (viii) detração penal; e (ix) restituição de veículo apreendido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há nove questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar é válido; (ii) verificar eventual nulidade da “revista pessoal”; (iii) analisar se o lapso temporal entre a abordagem e a apresentação compromete o flagrante; (iv) estabelecer se há comprovação da autoria e da materialidade; (v) avaliar a correção da valoração negativa da conduta social; (vi) verificar a adequação do aumento pela natureza e quantidade da droga; (vii) definir a incidência do tráfico privilegiado; (viii) definir a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (ix) definir a possibilidade de detração e restituição do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ingresso domiciliar se apoia em fundadas razões e no consentimento válido da moradora, registrado em vídeo. O crime de tráfico, na modalidade “ter em depósito”, possui natureza permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar.
5. A “revista pessoal” não ocorreu, o que ocorreu foi o procedimento de auto busca, que consiste em auto exibição de objetos, sem contato físico e sem exposição corporal. A ausência de agente feminina não gera nulidade por inexistência de revista íntima.
6. O lapso temporal entre a abordagem e a apresentação à autoridade é compatível com os procedimentos administrativos do flagrante e não revela prejuízo à defesa.
7. A materialidade é confirmada pelos laudos periciais e autos de apreensão. A autoria é demonstrada pelo flagrante, pela apreensão de grande quantidade de drogas fracionadas, por apetrechos típicos da traficância e pela narrativa coerente das testemunhas policiais, colhida sob contraditório.
8. A valoração negativa da conduta social é legítima, pois o crime foi praticado durante o cumprimento de pena relativo a delito pretérito, evidenciando descumprimento de deveres jurídicos e inadequação ao convívio social.
9. A natureza e quantidade da droga justificam a preponderância do art. 42 da Lei de Drogas na pena-base. O juiz possui discricionariedade motivada para quantificar o aumento sem vinculação à fração fixa.
10. O tráfico privilegiado não se aplica. A apreensão de balanças de precisão, embalagens e substâncias já fracionadas demonstra dedicação à atividade criminosa e impede o reconhecimento da minorante.
11. A confissão informal não gera atenuante, pois não houve confirmação perante autoridade e a manifestação não atende aos requisitos de voluntariedade e formalidade exigidos pelo art. 65, III, d, do CP.
12. A detração penal é matéria exclusiva do Juízo da Execução (art. 66, III, c, da LEP), não cabendo exame no julgamento do recurso.
13. O pedido de restituição do veículo não pode ser conhecido, pois não comprovaram a propriedade do bem. Ademais, o automóvel foi utilizado como instrumento do tráfico, o que impõe o perdimento.
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos desprovidos.